Tribunal: TJSP
Processo: 1002765-54.2020.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

O veículo causador do acidente foi vendido meses antes do acidente. Irrelevância da ausência do registro da venda no órgão de trânsito, pois o domínio de bem móvel se transfere pela simples tradição. Súmula 132 do E. STJ. Ilegitimidade passiva da antiga

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória por danos morais e materiais, fundada em acidente de trânsito. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

O veículo causador do acidente foi vendido meses antes do acidente. Irrelevância da ausência do registro da venda no órgão de trânsito, pois o domínio de bem móvel se transfere pela simples tradição. Súmula 132 do E. STJ. Ilegitimidade passiva da antiga proprietária. Apelação não provida nesse aspecto, com reforma do dispositivo da sentença de improcedência para extinção por ilegitimidade passiva.

O ônibus era utilizado no transporte de trabalhadores rurais, o que implica a responsabilidade objetiva de seus proprietários pelos danos causados a terceiros na exploração dessa atividade, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que estendeu a teoria do risco administrativo às pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Responsabilidade objetiva estendida a terceiros não transportados. Cabia aos proprietários do ônibus comprovarem a culpa exclusiva do autor, motociclista, pelo acidente, ou seja, que o ônibus não avançou o cruzamento, permanecendo parado em seu início, em obediência à placa de sinalização obrigatória, e que, mesmo parado nesse local, o motociclista autor se assustou, realizou a manobra repentina temendo se chocar contra o ônibus, perdeu o controle da moto e caiu. Não há prova segura nesse sentido, o que beneficiou o autor, porque a responsabilidade dos proprietários do ônibus independe da culpa. Danos morais e materiais comprovados. Procedência da ação em relação aos proprietários do ônibus.

Em relação ao motorista do ônibus, porém, sua responsabilidade é subjetiva, depende da prova de sua culpa e, ausente prova segura dela, é mantida a improcedência da ação em relação a ele.

Apelação parcialmente provida, com observação.